Tribunal: TJPA
Processo: 0803406-63.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10003 - Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803406-63.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

No presente caso se observa que os documentos juntados aos autos, sobretudo, laudo médico e exames, evidenciam a probabilidade do direito, com escopo de tutelar o direito à saúde menores de idade, que gozam de especial proteção constitucional.

2.

Ademais, essa via estreita, do agravo de instrumento, não é a adequada para o aprofundamento de temas que esgotam o mérito da ação quando sequer foram apreciados com a atenção devida pelo Juízo de origem, devendo ser tratando naquela instância, com o devido contraditório.

3.

Outrossim, nesse momento processual ofensa à separação dos poderes, a reserva do possível, mérito administrativo ou limites orçamentários, aduzido de forma genérica. Ademais, dada a relevância do direito que se busca tutelar, entendo correta a multa diária fixada pelo Juízo monocrático, sendo importante destacar que essa somente incidirá na hipótese de descumprimento da decisão judicial.

ACORDÃO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
05
de
setembro
de 2022.

DESA. EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1ª Vara de Infância e Juventude de Belém,
nos autos da
OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c TUTELA DE URGÊNCIA proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face do recorrente.

Em síntese, consta que as infantes
sofrem de puberdade precoce, necessitando do medicamento Triptorrelina e Leuprorrelina, ao passo que ao solicitarem o fornecimento à SESPA receberam negativa do órgão.

Instruíram a ação com documentos pessoais e laudo médico.

O Juízo de 1º Grau proferiu decisão no sentido de deferir

o PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, para que o ESTADO DO PARÁ proceda o fornecimento das medicações TRIPTORRELINA ou LEUPRORRELINA para MARIA PAULA AZEVEDO SA e ANA LUIZA AZEVEDO SA, no prazo de 15 (quinze) dias a partir da ciência da Decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000, 00 (um mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a incidir, em caso de descumprimento, na Fazenda Pública Estadual.

Em suas razões recursais a parte agravante aduz o seguinte: necessidade de concessão de efeito suspensivo; não teria sido observada a Lei do SUS, bem como o Decreto nº 7.508/2011 e IN nº 01/2017 da SESPA; direito à saúde enquanto norma de eficácia limitada e de caráter principiológico; acesso igualitário à saúde; princípio da reserva do possível; limites orçamentários; universalidade do atendimento; impossibilidade de intervenção do judiciário; violação de princípios constitucionais; invasão do Juízo de conveniência e oportunidade da administração pública.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e no mérito, o provimento do recurso.

Em decisão interlocutória o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Pois bem. Sabe-se que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, de forma solidária, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

Além disso, está estabelecida no inciso II, do art. 23, da CF/88 a competência comum do Estado para cuidar da saúde e assistência publica. Vejamos:

“Art. 23. É
competência comum
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

Acerca da solidariedade entre os entes destaco o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
SÚMULA 83/STF. 1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990. 2.
A Constituição Federal é clara ao dispor sobre a obrigação do Estado em propiciar ao homem o direito fundamental à saúde, de modo que todos os entes federativos têm o dever solidário de fornecer gratuitamente medicamento ou congêneres às pessoas carentes
. 3. Qualquer um dos entes federativos tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de saúde. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 489421 RS 2014/0059558-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2014).”

No presente caso se observa que os documentos juntados aos autos, sobretudo, laudo médico e exames, evidenciam a probabilidade do direito, com escopo de tutelar o direito à saúde menores de idade, que gozam de especial proteção constitucional.

Ademais, essa via estreita, do agravo de instrumento, não é a adequada para o aprofundamento de temas que esgotam o mérito da ação quando sequer foram apreciados com a atenção devida pelo Juízo de origem, devendo ser tratando naquela instância, com o devido contraditório.

Outrossim, nesse momento processual ofensa à separação dos poderes, a reserva do possível, mérito administrativo ou limites orçamentários, aduzido de forma genérica. Ademais, dada a relevância do direito que se busca tutelar, entendo correta a multa diária fixada pelo Juízo monocrático, sendo importante destacar que essa somente incidirá na hipótese de descumprimento da decisão judicial.

O parecer ministerial caminha no mesmo sentido:

“
A matéria examinada é de entendimento manso nos Tribunais Pátrios, como se constata pela farta jurisprudência a respeito. As alegadas dificuldades de ordem orçamentárias não são suficientes para obstar a concessão do pleito inicial, pois a promoção dos direitos fundamentais dos cidadãos pelos Entes Públicos não pode estar condicionada a entraves de ordem burocrática.

Desta feita, deve ser mantida in totum a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo de primeiro grau, vez que coaduna com os diplomas legais e a jurisprudência atual dos Pretórios.
”

Assim
, devido o desprovimento do recurso.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.

Belém (Pa),
05
de
setembro
de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 14/09/2022